Tribunal: TCU
Processo: 017.693/2008-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1203/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que a matéria examinada no TC Processo 013.579/2014-2 , ainda em fase de recurso nesta Corte de Contas, e cujo desfecho pode impactar o exame dessas contas, mostra-se oportuna a manutenção do sobrestamento destes autos, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito daquele processo, no que toca à Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores. Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em manter sobrestado o julgamento das presentes contas até o julgamento dos recursos constantes do TC Processo 013.579/2014-2 , com fundamento no artigo 157 do RITCU, c/c o artigo 47 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.693/2008-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Responsáveis: Adenauher Figueira Nunes (XXX.193.352-XX); Airton Estevens Soares (XXX.047.508-XX); Antonio Adriano da Silva (XXX.346.956-XX); Carlos Alberto Martins de Souza (XXX.526.467-XX); Cleonilson Nicácio Silva (XXX.959.278-XX); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); Francisco Waldir Pires de Souza (XXX.538.535-XX); Jorge Godinho Barreto Nery (XXX.003.098-XX); Joselino Guilherme de Araújo (XXX.889.791-XX); José Carlos Pereira (XXX.657.027-XX); José Welington Moura (XXX.140.505-XX); Marco Antônio Marques de Oliveira (XXX.304.507-XX); Nelson Azevedo Jobim (XXX.071.870-XX); Paulo Horténsio Albuquerque e Silva (XXX.970.408-XX); Raimundo Jose Miranda Souza (XXX.272.855-XX); Ramon Borges Cardoso (XXX.999.128-XX); Rogerio Amado Barzellay (XXX.507.901-XX); Sebastiao Martins Ferreira Junior (XXX.122.161-XX); Sergio Mauricio Brito Gaudenzi (XXX.158.885-XX) e Severino Pereira de Rezende Filho (XXX.675.097-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não houve. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.